Tribunal: TJMT
Processo: 1043842-77.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043842-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CUIABA LUZ SA - CNPJ: 26.742.571/0001-95 (APELANTE), ULISSES PENACHIO - CPF: 259.356.648-52 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES - CPF: 148.259.988-01 (APELANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALUGÉIS – ENTREGA DAS CHAVES – ONUS DA PROVA DO LOCATARIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo intimação para comparecimento na audiência de instrução e julgamento em tempo hábil, não há o que se falar em intimação de manutenção de audiência e muito menos em Cerceamento de Defesa 2. O ônus da prova quanto a demonstrar a entrega das chaves ou a imissão do imóvel pelo locador é da parte locatária, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

CUIABÁ LUZ S/A e outros. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº1043842-77.2018.8.11.0041), ajuizada por eles, em desfavor de

BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, julgou parcialmente procedente os pedidos, para
“reconhecer o excesso de execução e determinar que seja excluída da cobrança o valor referente ao honorário advocatício contratual (R$ 12.264,46) ”
; a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico da embargada/apelada (cf. Id. nº

141596252).

Os Apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que
“foi designada a Audiência de Instrução e Julgamento para 7 de outubro de 2020 (...) na qual, consoante se depreende do termo de audiência, apenas compareceram as testemunhas arroladas por BF Consultoria, em que pese a Cuiabá Luz e Marcelo tenham apresentado, tempestivamente, o rol de testemunhas a serem ouvidas, as mesmas não puderam ser ouvidas, isso porque, a intimação das partes acerca da manutenção da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 7.10.2020 ocorreu com prazo deveras exíguo (...) com menos de 48 horas de antecedência da realização da audiência, nem mesmo os procuradores tiveram tempo hábil de comparecerem à audiência
”

restando evidente que tiveram o seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, uma vez que a ausência de suas testemunhas culminou no prosseguimento da instrução e encerramento prematuro da fase de instrutória, razão pela qual, clamam pela nulidade da sentença.

No mérito,
reafirmam que o contrato de locação foi encerrado em dezembro de 2017, quando então, inclusive, ocorreu a desocupação do prédio com a entrega das chaves e saída
“o qual foi anuído pelo funcionário da parte adversa Sr. Odair”
não tendo que se falar que o imóvel foi encontrado
“abandonado quatro meses após a efetiva devolução, pois, a BF foi formal e comprovadamente comunicada no mês de Dezembro-2017 acerca da entrega das chaves e da desocupação do imóvel”
assim
“se o título é carente de exigibilidade, à toda evidência não pode a BF Consultoria vir a juízo perseguir seu adimplemento por meio de ação executiva, visto que não cumpre com os três requisitos básicos para tal, quais sejam: obrigação certa, líquida e exigível”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja pelo acolhimento da preliminar, seja pela fundamentação estruturada no mérito, e ao final, que seja invertida a condenação dos ônus sucumbenciais
(cf. Id. nº 141596254).

A apelada ofertou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº
141596258
).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida ao fundamento de que, a intimação de manutenção da audiência de instrução e julgamento ocorreu com menos de 48 horas de antecedência da realização da audiência, não tento os procuradores e muito menos as testemunhas tempo hábil para comparecerem a mesma.

Não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Isto porque, no dia 25/06/2020 a Magistrada redesignou
a audiência de instrução e julgamento para o dia
07/10/2020
às
14h45min
(Id. nº 141596208), no dia 15/09/2020 intimou as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, informando se possuíam interesse na realização da audiência designada por meio de recurso tecnológico de videoconferência (em razão da epidemia do Covid 19) ou se concordam com a redesignação da audiência para o mês de novembro, quando poderia ser realizada por meio presencial (Id. nº 141596210), no dia 30/09/2020 os ora apelantes, peticionaram nos autos concordando com a realização da audiência por videoconferência, onde ainda alegaram estar
“aguardando a disponibilização do link aos seus representantes para a participação da sessão”
(Id. nº 141596215).

No dia 02/10/2022 a MMª Juíza apenas
“despachou”
nos autos, para disponibilizar o
Link
de acesso a plataforma que seria realizada a audiência por meio de videoconferência (Id. nº 141596216).

Assim concluo que, a alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, visto que além da intimação ter sido realizada com meses de antecedência, houve a concordância dos apelantes da data designada, de modo que rejeito a preliminar.

No mérito, a discussão paira, unicamente, sobre o fato de ter havido ou não a entrega das chaves do imóvel locado, pelos locatários apelantes em dezembro de 2017.

Após detida análise do conjunto probatório, verifica-se o acerto da sentença em reconhecer que são devidos aos embargantes/apelantes o pagamento aluguéis cobrados pela parte embargada/apelada sobre o período de janeiro a abril/2018, vejamos:

“Verifica-se que as partes, em 10/01/2017, firmaram contrato de locação de um imóvel localizado na Rua I, n. 127, módulos 49 ao 56 e 125 ao 132, bairro Distrito Industrial, nesta Capital, com prazo de 60 meses, com início em 9/01/2017 e término em 8/01/2022 (cláusula 2ª) – Id. 17090838, pág. 53.

Em 23/01/2017 as partes formalizaram um Adendo contratual (Id. 17090838, pág. 67), e no item “prazo de vigência”, apesar de constar que o prazo fixado na cláusula 2ª do contrato de locação era de um ano, é certo que o novo prazo estipulado na alteração foi de validade de cinco anos, tendo seu encerramento em 14/01/2022.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia se em dezembro/2017 houve a devolução ou não do imóvel locado pela parte embargante, consequentemente se são ou não devidos os aluguéis posteriores de janeiro a abril/2018.

Observa-se pelo print de conversa do aplicativo WhatsApp, que em 19/12/2017 a embargante informou que entregou as chaves do imóvel locado da parte embargada para o vigia (Id. 17090833), e defende que foi comunicado e anuído pelo funcionário da parte embargada, Sr. Odair, ora patrono da mesma. Fato reiterado no e-mail (Id. 17090836).

Contudo, observa-se que no mesmo print da conversa, o sr. Odair cobra, em 12/01/2018, a posição sobre a devolução do barracão (aceita-se tal prova sem a Ata Notarial, vez que não foi negado seu conteúdo), ou seja, ainda o imóvel estava ocupado pela parte embargante.

Tal questão é corroborada pela testemunha Rogério Fernando Cazaroti (Id. 40758702), o qual informou que que em fevereiro de 2018 esteve no imóvel para realizar vistoria rotineira e constatou que o imóvel já estava em uma situação muito ruim, com muito caminhão espalhado, etc. (coisas da locatária), e que retornou em abril/maio 2018 e encontrou o imóvel abandonado e as chaves jogadas no chão do pátio.

Veja o que dispõe o contrato sobre a desocupação/devolução das chaves:

“Cláusula 8ª – Ao término do contrato e/ou entrega como previsto no parágrafo primeiro da cláusula segunda, a LOCATÁRIA se obriga a restituir o imóvel desocupado de pessoas e coisas, ou de forma a renovar expressamente o novo contrato caso vierem às partes acordarem.

[...].

Cláusula 12ª [...].

§5º. Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador da LOCATÁRIA, fica este desde já autorizado a assinar o respectivo TERMO DE ENTREGA DE CHAVES, assim acompanhar e assinar o TERMO DE VISTORIA em nome daquele”.

(Negrito original, também negritei).

Assim, há de se concluir que a embargante não formalizou a entrega das chaves para a embargada, até porque no contrato firmado entre as partes não consta qualquer autorização da embargada de que as chaves do imóvel poderiam ser entregues a terceiro (vigia), o qual não possui poderes para tanto, e ainda não comprovou que este terceiro as entregou para a embargada, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), por isso, remanesce sua responsabilidade quanto ao pagamento do aluguel no período de ocupação do imóvel/devolução das chaves, ainda mais que o contrato estava no prazo de vigência.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, são devidos pela parte embargante os aluguéis cobrados pela parte embargada no processo de execução, sobre o período de janeiro a abril/2018 ”
(cf. Id. nº 141596252).

In casu
, em que pese a alegação do apelante no sentido de que desocupou o imóvel em dezembro de 2017 e que as chaves foram entregues ao vigia da empresa/locadora, não há nos autos qualquer comprovante nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Além do que, ainda que os apelantes tenham desocupado o imóvel na data alegada, a falta de devolução das chaves enseja a cobrança do aluguel durante todo o período em que tenha permanecido em sua posse.

Assim, se os apelantes eventualmente desocuparam o imóvel na data que mencionam, mas não comprovaram a efetiva entrega das chaves naquele momento, tal circunstância enseja a obrigação pelo pagamento dos aluguéis referentes ao período questionado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023